Tribunal: TJDFT
Processo: 0700828-50.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO DE VEÍCULO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela administradora de consórcios, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor para: “condenar o réu a restituir à parte autora o valor de R$21.666,82 (vinte e um mil seiscentos e sessenta reais e oitenta e dois centavos), após decorridos trinta dias do prazo contratual previsto para o encerramento do grupo de consórcio”.
2. Em suas razões recursais, em síntese, a instituição financeira sustenta que a devolução das parcelas pagas pelo consorciado desistente deve se submeter à compensação. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.
3. Em contrarrazões, o autor suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e requer a manutenção da sentença, pelos próprios fundamentos.
4. As razões recursais guardam relação lógica com os fundamentos da sentença atacada. Em síntese, a parte recorrente almeja a compensação entre os valores das parcelas pagas e as prestações não quitadas, ante o reconhecimento da inadimplência do autor. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal rejeitada.
5. Deixo de analisar os documentos exibidos (ID 50394839 - Pág. 1/54), por força do princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, porquanto é defeso à parte a apresentação de tese nova ou a produção de prova em grau de recurso, quando já esgotada a fase de instrução processual. Trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão, especialmente porque não se trata de fato ou documento novo.
6. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC).
7. No caso, as provas produzidas indicam que a autora participou do Grupo 1238, com as cotas 497, 3252, 5554, 8359 e 8955 e, pagando a primeira parcela das referidas cotas em 24/08/2020, apresentou lance em 31/08/2020 e pagou a segunda parcela em 10/09/2020 (ID 50394800 - Pág. 2/4 e ID 50394806/50394810). É fato incontroverso que as parcelas subsequentes não foram quitadas.
8. Por sua vez, o banco não demonstrou que foi expedida qualquer carta de crédito em favor da autora (ID 50394800 - Pág. 4).
9. Destarte, carece de amparo legal o pedido de compensação de valores formulado pela contratada. Com efeito, bem pontuou o juízo sentenciante: “não ocorreu mora contratual da ré e afastados os vícios dos contratos firmados pela autora, a devolução dos valores pagos deve obedecer ao disposto no artigo 30, da Lei 11.795/08”.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a ré/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.